Tribunal: TJDFT
Processo: 0739725-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739725-46.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENISE FERNANDES BARBOSA, ERICK SUELBER MACEDO RAMOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0716195-56.2024.8.07.0018, proposto por DENISE FERNANDES BARBOSA em desfavor dos agravantes. Nos termos r. decisão recorrida (ID 211578662 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau afastou a preliminar de suspensão do processo em razão do Tema 1.169 do STJ, assim como rejeitou a preliminar da falta de interesse de agir e a impugnação ofertada pelos agravantes, quanto à correção monetária, determinando a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam o excesso de execução, haja vista que a taxa SELIC deve incidir a partir de 14/02/2017, dado o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Complementar 435/2001, pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Incidente de Arguição Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3. Afirmam que a decisão agravada fixou como termo inicial dos juros de mora a data da citação válida, considerando o caráter alimentar da dívida e a natureza previdenciária da verba, conforme disposto no enunciado de súmula no 204 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Aduzem que se trata de crédito tributário e não de crédito previdenciário, de modo que os juros de mora somente incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN. Apontam ser incabível a aplicação cumulativa de juros de mora, que seriam devidos somente após o trânsito em julgado, e não a partir da citação, com a SELIC. Ainda, asseveram a necessidade de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a controvérsia dos cálculos apresentados pelas partes. Com base, nesses argumentos, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a expedição de RPVs, ou o seu cancelamento, caso já expedidas ou, ainda, o sobrestamento do levantamento de valores que venham a ser eventualmente depositados em favor da agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, os agravantes pugnam pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução identificado no montante de R$ 542,02 (quinhentos e quarenta e dois reais e dois centavos), de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 5.880,42 (cinco mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos). Subsidiariamente, que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Da análise do agravo de instrumento interposto, constata-se que os agravantes pretendem, na realidade, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de evitar que o cumprimento de sentença prossiga em seus ulteriores termos, com base nos parâmetros estabelecidos na r. decisão recorrida. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Com relação à controvérsia atinente aos critérios de atualização do débito, devem ser observados os parâmetros indicados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), nos seguintes termos: A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. No caso em exame, o título judicial exequendo (ID 208703869 - página 384 do processo de origem) estabelece os seguintes critérios para atualização do débito: Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. A emenda Constitucional n. 113/2021 entrou em vigor em 08/12/2021, de modo que a Taxa SELIC não deve ser aplicada em relação ao período anterior, sob pena de ofensa à coisa julgada. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser observado dos arestos representados pelas ementas a seguir reproduzidas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente o curso processo e obstando-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Quanto ao mérito, pede que seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça; ou, ainda, seja desde logo reformada a decisão agravada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, em 14/2/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. (...) 4. Em relação ao termo inicial da aplicação da SELIC, cabe destacar que a ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF, foi clara em seu dispositivo ao consignar que incide a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 4.1. De tal modo, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 4.2. Portanto, no caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de execução, tampouco a existência de elementos capazes de ensejar a modificação da decisão agravada. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1820615, 07431467820238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Correta a decisão que determina a observância do título judicial sobre os índices aplicáveis na correção do débito. O título judicial determinou os índices aplicáveis, para que a correção far-se-á pela taxa SELIC (Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) a partir de dezembro de 2021. No período anterior a dezembro de 2021, a correção far-se-á pelo índice do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ. 2. Agravo desprovido. (Acórdão 1836613, 07477230220238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUSIFICENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. (...) 2. No que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública em matéria tributária (sendo que as contribuições previdenciárias possuem natureza de tributo), deve ser observada a aplicação do INPC e da Selic, nos termos da LC no 435/2001, da decisão prolatada pelo Conselho Especial deste TJDFT na AIL 20160020315553, da LC no 943/2018 e da EC no 113/2021, e em contemplação às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. 2.1. Em outras palavras: a) até 13/2/2017, deve-se adotar o INPC como índice de correção monetária; b) de 14/2/2017 a 31/5/2018, deve-se utilizar o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% (ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic), por ocasião do decidido na AIL 20160020315553; c) a partir de 1o/6/2018 deve incidir a Taxa Selic, em razão do advento da LC no 943/2018, sendo vedada a cumulação com outros índices, o que restou consolidado com a publicação da EC no 113/2021. 3. Na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/GDF em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV, restou julgado que, no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, observada a necessária aplicação do INPC, em contemplação às teses firmadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos, deve-se aplicar a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Referida decisão transitou em julgado em 8/5/2023. 3.1. O DISTRITO FEDERAL e o IPREV, em sua apelação, interposta naquele processo coletivo, afirmaram que "não se pode falar em aplicação da SELIC em momento anterior a 14.02.2017", mormente ao se observar o decidido por este TJDFT na AIL 2016.00.2.031555-3. Não obstante a tese defendida pela parte citada, não se vislumbrou qualquer insurgência por meio da interposição de recurso adequado, com o objetivo de alterar o acórdão proferido em sede de apelação nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, verificando-se seu trânsito em julgado. 4. O título judicial formado na ação coletiva é objeto do presente cumprimento individual de sentença e, conquanto o DISTRITO FEDERAL e o IPREV tenham sustentado a existência de excesso de execução em razão da utilização de índice de correção monetária equivocado, ao argumento de que a atualização monetária deveria ter observado o INPC até 2/2017, aplicando-se, após tal data, somente a Taxa Selic, o que se verifica, de fato, é a tentativa de modificação do julgamento transitado em julgado exarado no julgamento da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, não se observando qualquer justificativa para uma possível relativização da coisa julgada. 4.1. Os agravantes pretendem obter pela via processual inadequada a revisão do próprio título judicial transitado em julgado, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, depois de ver a mesma tese de defesa refutada expressamente no julgamento da ação coletiva, e sem apresentar fundamento jurídico novo para amparar a alteração do alcance do julgado. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1859738, 07101205520248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Não há razão, portanto, para seja determinada a incidência da Taxa SELIC a partir do julgamento do Incidente de Arguição Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, em 14/02/2017. Em relação ao termo inicial para aplicação dos juros de mora, se a partir da citação válida, considerado o caráter alimentar da verba, ou se a partir do trânsito em julgado, considerando-se o crédito de natureza tributária e não previdenciária, aponta-se que o título judicial exequendo, com trânsito em julgado, definiu a natureza previdenciária da obrigação, devendo ser aplicado o termo inicial da correção monetária e juros de mora conforme cabível às obrigações previdenciárias. Por seu turno, a Súmula 204 do colendo Superior Tribunal de Justiça determina que (o)s juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida. Neste mesmo sentido é o Acórdão n. 1891166, 07123896720248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. No que diz respeito à vedação da aplicação da taxa SELIC cumulada com outros índices, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, a emenda constitucional em questão, ao estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificou a metodologia de cálculo de valores devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, nos seguintes termos: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Quanto à necessidade de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, cumpre salientar que este é um órgão de auxílio ao Judiciário, que deve ser acessado quando necessário ao esclarecimento dos cálculos, o que deve ser avaliado no caso concreto pelo Juízo responsável. Considerando que não há qualquer indício que corrobore a validade das alegações dos agravantes, não há por que ser determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial. Dessa forma, no caso em exame, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento a pretensão deduzida pelos agravantes, requisito indispensável ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024 às 18:37:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora